Tribunal: STF
Processo: MS 37703
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de divergência em mandado de segurança. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie.



    2. Ficou claro, no decisum, que o manejo dos embargos de divergência ocorreu fora das hipóteses disciplinadas no Regimento Interno da Suprema Corte, sendo manifesta a inadequação da via eleita. Tal fundamento não foi impugnado na petição do agravo interno.



    3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).